Tribunal: STF
Processo: ARE 1458182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Embargos à execução fiscal. Autuações administrativas e aplicação de multas por não observância de comando legal insculpido em legislação municipal que determina o tempo de espera reservado aos clientes. A sentença julgou os embargos improcedentes e deve ser mantida. Higidez do título e do procedimento realizado pela Administração Municipal no exercício dos poderes que lhes são constitucionalmente assegurados. O banco não logrou afastar a juridicidade e regularidade das autuações e de seus fundamentos, em seus aspectos fáticos e legais. A norma que disciplina o tempo de atendimento dos clientes diz respeito à temática de interesse local, passível, dessarte, de regulação legislativa no âmbito municipal. Entendimento sedimentado na jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O atuar do poder público municipal se revelou a salvo de qualquer modificação, inclusive quanto à dimensãoeconômica da multa e demais aspectos relacionados à razoabilidade e proporcionalidade do regramento objurgado. O insucesso recursal impõe, dessarte, a majoração dos honorários advocatícios para 12 (doze) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI e LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV; e 192, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É dos autos que o Banco Bradesco S/A ajuizou ação de embargos à execução fiscal objetivando a desconstituição de multa por infração prevista na Lei Municipal nº 3.148/2010, que prevê tempo máximo de espera para os clientes nas filas das agências bancárias, ante a inconstitucionalidade da lei local, alémda afronta aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e proporcionalidade e razoabilidade.



    (...)



    Com efeito, não se vislumbra a aludida nulidade da CDA e das correlatas autuações atreladas à cobrança infensa.



    A esse propósito, pontue-se que a validade do título exequendo depende do integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.



    Nesse contexto, ressalte-se a inexistência, no caso, de qualquer prejuízo ao direito defensivo e às garantias e prerrogativas do autuado.



    De igual modo, também não se verifica o descumprimento dos requisitos do artigo 2º, § 5º , da Lei 6.830/80, pois a CDA apresenta elementos suficientes, o bastante, para permitir a exata compreensão de seus fundamentos.



    Acrescente-se que o Banco teve plena ciência da natureza da dívida e pôde exercer integralmente o seu direito defensivo.



    (...)



    Quanto à alegação de inconstitucionalidade da legislação local por vício formal, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de que “os municípios têm competência para regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias, uma vez que se trata de matéria de interesse local” (Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 715.138/MT).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente